Tribunal: STF
Processo: RE 165753
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
EMENTA:   Previdencia  Social.   Beneficio  previdenciário.
Vinculação constitucional. Auto-aplicabilidade.
          O preceito inserto no art. 201,  5. e 6., da Constituição
Federal e auto-aplicavel, porque se qualifica como estrutura jurídica
dotada de suficiente densidade normativa.
          O  disposto no PAR. 5. do art. 195 da Constituição Federal
NÃO  constitui obice a sua  incidencia,  vez  que e dirigido  ao
LEGISLADOR ordinário, tão somente no que vincula a criação, majoração
OU extensão de beneficio ou  serviço   da   seguridade   social  a
correspondente fonte de custeio.
          Precedentes.
          Agravo Regimental a que se nega provimento.::